Tribunal: TJMT
Processo: 1001026-11.2020.8.11.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001026-11.2020.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILSON TEODORO PINHEIRO - CPF: 277.484.641-20 (EMBARGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DE DECLARACAO ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1001026-11.2020.8.11.0009 – Colíder

Embargantes:
Banco BMG S.A.

Embargado:
Wilson Teodoro Pinheiro

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – ERRO MATERIAL EXISTÊNCIA – VÍCIOS SANADOS – RECURSO ACOLHIDO.

Ocorrendo contradição quanto ao termo “a quo” dos juros de mora, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula.

Ocorrendo erro material no voto, este deve ser sanado, de forma a não causar mácula na decisão. Inteligência do art. 1.022, inc. III, do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

1001026-11.2020.8.11.0009 – Colíder

Embargantes:
Banco BMG S.A.

Embargado:
Wilson Teodoro Pinheiro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Banco BMG S.A. contra o v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de haver contradição e erro material.

Inconformado, o embargante afirma que o v. acórdão possui erro material, uma vez que o contrato de cartão de crédito consignado deve ser convertido em empréstimo consignado e não em crédito pessoal consignado. Ademais, sustenta a existência de contradição sobre a incidência dos juros de mora, pois estes devem ser contados a partir da citação, nos termos do art. 405, do Código Civil, e não da data de cada desconto. Pugna pelo acolhimento dos embargos, para sanar os vícios apontados.

Devidamente intimado, o embargado deixou de apresentar resposta (id. 102322478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no

1001026-11.2020.8.11.0009 – Colíder

Embargantes:
Banco BMG S.A.

Embargado:
Wilson Teodoro Pinheiro

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição, aclarar obscuridade ou corrigir erro material porventura detectados na decisão embargada.

O embargante alega que o v. acórdão possui erro material, uma vez que o contrato de cartão de crédito consignado deve ser convertido em empréstimo consignado e não em crédito pessoal consignado. Sustenta ainda a existência de contradição sobre a incidência dos juros de mora, pois estes devem ser contados a partir da citação, nos termos do art. 405, do Código Civil, e não da data de cada desconto.

Com razão. Consta do v. acórdão:

“Assim, tenho que o decisum objurgado merece reforma para
julgar parcialmente procedente os pedidos da inicial e determinar a conversão do contrato de cartão de crédito em crédito pessoal consignado em folha
, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação, bem como, para condenar o banco à restituição, na forma simples, dos valores descontados em excesso, com
incidência de juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto
, além das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”
(id. 97604959 - negritei).

Primeiramente, em relação ao termo inicial dos juros de mora, verifico que há a contradição apontada pelo embargante, uma vez que devem incidir a partir da citação, em consonância com o art. 240, do CPC e 405, do Código Civil. Dessa forma, deve ser suprida a contradição apontada.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO DE BENEFÍCIO PREVIDÊNCIARIO SOB A DENOMINAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CRÉDITO ADQUIRIDO ATRAVÉS DE LEILÃO OFICIAL DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A E CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA PELA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PELA AUTORA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO NÃO COMPROVADOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES COM JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – DANO MORAL – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA –

DATA DO ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

“
[...]
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC para com a parte autora, afigura-se indevido o débito efetivado no seu benefício da aposentadoria,
ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito na forma simples com juros de mora a partir da citação (art. 405 CC)
.
[...]
”

(RAC n. 1000243-88.2018.8.11.0041, 2a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 02.12.2020 – negritei e grifei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPORTA MAJORAÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO – OBSERVÂNCIA DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DO EVENTO DANOSO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DA CITAÇÃO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.
2. Nas ações declaratórias de nulidade de negócio jurídico envolvendo empréstimos consignados e descontos indevidos em benefício previdenciário do consumidor, a repetição do indébito deve sofrer incidência de juros de mora a partir da citação.
3. O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento danoso (Súmula no 54/STJ). [...].
”

(RAC n. 1000152-14.2020.8.11.0110, 1a Câm. Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 28.09.2021 – negritei e grifei)

Por sua vez, analisando detidamente os autos, também verifica-se a ocorrência do erro material esposado nos embargos de declaração. Explico.

Após a interposição do apelo, a r. sentença foi reformada para converter o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável em empréstimo consignado, havendo equívoco no uso da expressão “crédito pessoal consignado”, conforme constou do v. acórdão.

Dessa forma, restando patente a ocorrência de contradição e do erro material mencionados, deve-se providenciar a correção do v. acórdão para constar:

“
Assim, tenho que o decisum objurgado merece reforma para julgar parcialmente procedente os pedidos da inicial e determinar a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado em folha, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação, bem como, para condenar o banco à restituição, na forma simples, dos valores descontados em excesso, com incidência de juros de mora a partir da citação (art. 405, CC) e correção monetária a partir de cada desconto, além das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”
(id. 98185549).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração
para sanar a contradição ocorrida no v. acórdão
, fazendo constar no voto a incidência dos juros de mora a partir da citação (art. 405, CC), bem como a correção do erro material, constando empréstimo consignado.

Cuiabá,
25
de outubro

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021